Tribunal: TJES
Processo: 0006401-47.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006401-47.2018.8.08.0014

APTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APDA:

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NA TRANSFORMAÇÃO E NO CONTROLE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786, caput, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF.

2.
Este egrégio Tribunal vem entendendo que “em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001479, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)”.

3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça "a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

4. Dessa forma, conquanto, inclusive, seja a apelada concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, afigura-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.

5. Em que pese haver informação de que o equipamento queimou em função de oscilação de energia, entendo que não está minimamente comprovado o nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e o defeito verificado.

6. Na presente situação deve ser salientado que o contrato de fornecimento de energia firmado com a concessionária é para energia de alta tensão, grupo A4 de consumo, havendo previsão expressa no contrato de que cabe ao consumidor a instalação de equipamentos visando a transformação da energia e o controle das oscilações de tensão.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006401-47.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006401-47.2018.8.08.0014

APTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APDA:

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, no intuito de reformar a r. sentença ID 2130322, através da qual o magistrado primevo verificando que o contrato de fornecimento de energia prevê a provisão de alta tensão de 11.400 volts, havendo previsão expressa de obrigação da contratante de providenciar a transformação de tensão com controle de oscilação, julgou improcedente a demanda
.

Em suas razões ID 2130322, a apelante pretende a reforma do julgado alegando, em apertada síntese que: 1) a apelante apresentou laudos de empresas imparciais atestando que os defeitos nos equipamentos foram causados por surto ou desbalanceamento na rede elétrica; 2) como responsável pela rede de energia a apelada tem o dever de preservá-la e fazer as manutenções necessárias, sendo responsável pelos danos decorrentes de sua ação ou omissão; 3) nos termos da resolução nº 414/2010 e do Módulo 09 do PRODIST a simples confirmação do laudo emitido por oficina confirmando que o dano no equipamento tem origem elétrica gera obrigação de ressarcimento pela concessionária; 4) a seguradora, em ação regressiva de dano elétrico pode apresentar laudos técnicos não credenciados, nos termos da Resolução nº 414/2010 e Módulo 09 do PRODIST; 5) deve ser concedida a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC, e; 6) os honorários advocatícios devem ser minorados.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 2130323.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 26 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006401-47.2018.8.08.0014

APTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APDA:

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida a hipótese de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, no intuito de reformar a r. sentença ID 2130322, através da qual o magistrado primevo verificando que o contrato de fornecimento de energia prevê a provisão de alta tensão de 11.400 volts, havendo previsão expressa de obrigação da contratante de providenciar a transformação de tensão com controle de oscilação, julgou improcedente a demanda.

Em suas razões ID 2130322, a apelante pretende a reforma do julgado alegando, em apertada síntese que: 1) a apelante apresentou laudos de empresas imparciais atestando que os defeitos nos equipamentos foram causados por surto ou desbalanceamento na rede elétrica; 2) como responsável pela rede de energia a apelada tem o dever de preservá-la e fazer as manutenções necessárias, sendo responsável pelos danos decorrentes de sua ação ou omissão; 3) nos termos da resolução nº 414/2010 e do Módulo 09 do PRODIST a simples confirmação do laudo emitido por oficina confirmando que o dano no equipamento tem origem elétrica gera obrigação de ressarcimento pela concessionária; 4) a seguradora, em ação regressiva de dano elétrico pode apresentar laudos técnicos não credenciados, nos termos da Resolução nº 414/2010 e Módulo 09 do PRODIST; 5) deve ser concedida a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC, e; 6) os honorários advocatícios devem ser minorados.

Conforme brevemente relatado, o julgador
a quo
rejeitou a pretensão exordial, por não entender provado o nexo causal entre o dano
experimentado e o ato imputado à concessionária de serviço público, valendo consignar os seguintes trechos da sentença:

A defesa da requerida em primeiro momento é embasada na inexistência de ocorrência no sistema de distribuição da requerida, não tendo havido no período de 01/06/2015 a 30/06/2020, que compreende o alegado sinistro qualquer (20/06/2015), qualquer distúrbio de tensão ou mesmo oscilação da rede. Para tanto, juntou nos autos a f. 84 "Relatório de Ocorrências em Unidade Consumidora", da unidade consumidora 118565. Vejo que o local do sinistro pela requerente é justamente da unidade consumidora segurada em questão (ff. 33/34). Logo, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela segurada da requerente e a ocorrência de Ocorrências na unidade consumidora resta afastado.

A requerida alega que a responsabilidade restou afastada porque a empresa segurada pela requerida utiliza-se de energia provida por transformação própria, pois a tensão de fornecimento é superior a 2,3kv. Que por receber da requerida energia de alta tensão de 11400 volts, necessariamente precisa possuir transformação própria (transformador de 1150kvA), sendo a empresa segurada pela requerente responsável por instalar dispositivos de proteção de eventuais colisões internas da unidade consumidora.

Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica prevê cláusula nesse sentido, o que afasta a responsabilidade indenizatória da requerida. Além disso alega que o nexo de causalidade também restou afastado, face a inexistência de qualquer prova a respeito do suposto dano causado ao equipamento instalado em razão de problemas na tensão.

Ao analisar o contrato de ft. 85/107 entabulado entre a segurada da requerente (NILZA IZABEL BENEDITO PANCTERI ME) e a empresa requerida, verifico razão as alegações da requerida. Referido contrato demonstra claramente que a tensão contratada foi de 11,4kV, assim como consta cláusula contratual quanto a obrigatoriedade de transformação pela contratante de transformação da tensão com controle de oscilações. Vejamos [...]

Pelo texto transcrito, observa-se que a segurada da requerente deveria ter

adotado providências de ter sua transformação própria, ou seja, possuir transformador para transformação da energia recebida na tensão de 24,2kv para 220/127v. Com a instalação pela segurada de equipamentos de transformação, a própria segurada da requerente e que possui obrigação de proteger suas instalações seguindo normas técnicas aplicáveis, não podendo a requerente/concessionária ser responsabilizada por danos causados em equipamentos que operam em nível de tensão diferente do contratado.[...]

Assim, por tudo que foi dito, convencido estou da ausência de responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pela segurada da requerente, logo, improcede o pedido de ressarcimento.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a apelante
alega que, ao contrário do fundamentado pelo julgador
a
quo, comprovou nos autos, por intermédio de laudo técnico fornecido por especialista, que a instabilidade na energia elétrica foi a causa do dano gerado nos equipamentos de sua segurada.

Pois bem. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786,
caput
, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF, senão, vejamos:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula nº 188.
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Igualmente, não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelante apenas se sub-rogado no direito.

Assim, este egrégio Tribunal vem entendendo que “
em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001479, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)”.

Ressalto, contudo, que segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça "
a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Dessa forma, c
onquanto, inclusive, seja a apelada concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, afigura-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.

Destarte, para lograr êxito em seu pleito indenizatório, cabe à parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

No caso, tal como concluído pelo julgador
a quo
, os documentos anexados aos autos não permitem concluir que os prejuízo ocorrido nos equipamentos da segurada resultaram diretamente da oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária.

Digo isso, pois, não obstante o Laudo Técnico apresentado unilateralmente pela Apelante, ID. 2130321, com informação de que o equipamento “queimou devido às oscilações constantes na rede elétrica de distribuição”, a concessionária de energia elétrica também apresenta, no ID. 2130322, relatório com informação de ausência de ocorrência no sistema de distribuição de energia no período.

Assim, em que pese haver informação de que o equipamento queimou em função de oscilação de energia, entendo que não está minimamente comprovado o nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e o defeito verificado.

Na presente situação deve ser salientado que o contrato de fornecimento de energia firmado com a concessionária é para energia de alta tensão, grupo A4 de consumo, havendo previsão expressa no contrato de que cabe ao consumidor a instalação de equipamentos visando a transformação da energia e o controle das oscilações de tensão.
In verbis:

CLÁUSULA 13ª – A partir do ponto de entrega, o CONSUMIDOR será responsável pela construção, em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança, de compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de equipamentos de transformação e proteção necessários ao atendimento da unidade consumidora e pela observância dos incisos abaixo, sem que nenhuma responsabilidade por danos, prejuízos ou acidentes possam ser imputados à ELFSM, ainda que tenha notificado o CONSUMIDOR para efetuar as substituições ou reformas eventualmente necessárias, no que tange ao:

I - transporte e transformação da energia;

II - controle das oscilações de tensão;

III - manutenção do fator de potência o mais próximo possível da unidade;

IV - adequação técnica e segurança das instalações internas da unidade consumidora;

V - preservação do sistema da ELFSM dos efeitos de quaisquer perturbações originadas nas instalações da unidade consumidora.

Assim, não se pode atribuir à concessionária eventual queima de equipamento decorrente de oscilação de tensão no presente caso, uma vez que resta claro no contrato firmado que seria da própria contratante a responsabilidade pela transformação e proteção do fornecimento de energia daquela unidade.

Ao analisar questões relativas a contratos de fornecimento de energia em alta tensão os Tribunais Pátrios vem reconhecendo que cabe à própria unidade consumidora o dever de proteção e transformação da energia. Ilustrando:

98326867 - APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE, EM RELAÇÃO A SEGURADA MARCELA EGBERDINA KIERS, EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL[...] 5.1. Má-prestação do serviço pela concessionária (copel). Descumprimento do dever jurídico de prestar o serviço de modo eficiente e seguro em relação aos segurados alimentos n bonn Ltda. , e rogério zanella. 5.2. Inexistência de provas de que houve anormalidade ou interrupção do serviço na data dos supostos danos em relação aos segurados sirlei tredorfe piovezan me. , anay Regina demori me. , giovani toniazzo me. , torim insumos e cereais Ltda. E oklahoma comércio de combustíveis Ltda. Parte autora que não comprovou o nexo de causalidade entre os danos e o serviço prestado, para que haja a responsabilização do fornecedor. Laudos apresentados com a exordial. Documentos que se mostram insuficientes para tal finalidade. Precedentes desta corte. Sentença mantida neste ponto. 5.3. Em relação ao segurado claudinei silvestre.
Unidade consumidora de energia em alta tensão. Dever do próprio consumidor de proteger a rede e promover a transformação da energia. Resolução ANEEL 414/2010 que afasta a responsabilidade da concessionária. Dever de indenizar não configurado.
Sentença modificada neste ponto. 6. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, c. Civil). Modificação da sentença neste ponto. 7. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. 8. Honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração (art. 85, § 11, CPC/2015). Não cabimento. Fixação no patamar máximo na origem. Recurso de apelação (1), da autora, conhecido e desprovido. Recurso de apelação (2), da ré, conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0001672-83.2018.8.16.0004; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 10/03/2022; DJPR 20/04/2022)

98163365 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR SUPOSTA DESCARGA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária, mormente diante do grande lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Ônus da prova distribuído com base no art. 373 do CPC.
Unidade consumidora de energia em alta tensão. Dever do próprio consumidor de proteger a rede e promover a transformação da energia.
Responsabilidade objetiva da concessionária que não dispensa o exame do nexo de causalidade. Improcedência do pedido. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0002710-27.2017.8.16.0179; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Domingos José Perfetto; Julg. 12/06/2021; DJPR 17/06/2021)

78603783 - APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Indenização securitária por danos elétricos. Sentença de procedência. Recurso da ré. ENERGIA ELÉTRICA.
Falha no fornecimento não comprovada. Insuficiência probatória. Empresa segurada se enquadra na categoria industrial e no grupo A4 de consumo, que recebe alta tensão primária e se responsabiliza por sua transformação em tensão secundária, assim como pela proteção dos sistemas além do ponto de entrega. Inteligência do artigo 15, parágrafo único da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.
Parecer técnico apresentado com a inicial demasiadamente genérico, sem precisar a origem do dano, incapaz comprovar a falha na prestação do serviço. Requerida, por sua vez, comprovou inexistir registro de oscilação da rede elétrica na data referida. Limitação da prova de fato negativo. Ação improcedente. Recurso provido. (TJSP; AC 1005284-23.2020.8.26.0114; Ac. 14740103; Paraibuna; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 21/06/2021; DJESP 29/06/2021; Pág. 2340)

Por fim, entendo que o valor
dos honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional, observando-se o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reconhecer a relação de consumo, mantendo a sentença nos demais pontos.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006401-47.2018.8.08.0014

APTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APDA:

EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NA TRANSFORMAÇÃO E NO CONTROLE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786, caput, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF.

2.
Este egrégio Tribunal vem entendendo que “em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001479, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)”.

3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça "a jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

4. Dessa forma, conquanto, inclusive, seja a apelada concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, afigura-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.

5. Em que pese haver informação de que o equipamento queimou em função de oscilação de energia, entendo que não está minimamente comprovado o nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e o defeito verificado.

6. Na presente situação deve ser salientado que o contrato de fornecimento de energia firmado com a concessionária é para energia de alta tensão, grupo A4 de consumo, havendo previsão expressa no contrato de que cabe ao consumidor a instalação de equipamentos visando a transformação da energia e o controle das oscilações de tensão.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.